Tribunal: TCU
Processo: 013.402/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reversão das pensões militares instituídas por Renato Lucio do Nascimento, em favor de Luzia Maria do Nascimento, habilitada à pensão na condição de irmã germana e consanguínea, solteira, viúva ou desquitada e Renaud Andrade Bussiere, em favor da filha Rosane Bussiere Jordão, emitidos pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos consolidados de atos de reversão das pensões militares instituídas por Renato Lucio do Nascimento, em favor de Luzia Maria do Nascimento, habilitada à pensão na condição de irmã germana e consanguínea, solteira, viúva ou desquitada e Renaud Andrade Bussiere, em favor da filha Rosane Bussiere Jordão, emitidos pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de Pensão Militar da Sra. Rosane Bussiere Jordão, instituída pelo Sr. Renaud Andrade Bussiere (Peça 3), ordenando o respectivo registro; 9.2. sobrestar a apreciação do ato de pensão inserto à Peça 2 até o trânsito em julgado do RE 636.553 no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF); 9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar.